Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741885-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA REGINA MENDES TELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela agravada CELIA REGINA MENDES TELES (ID. 55357322) em face da decisão proferida por esta Relatoria, ID. 55006099, que manteve o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema 1170/STF, conforme decisão anteriormente proferida. Alega a embargante a ocorrência de omissão por não ter sido observado que o mérito do recurso paradigma do Tema em questão foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2023. Requereu o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja dado prosseguimento ao feito e negado o agravo de instrumento interposto. Contrarrazões apresentadas, ID. 56175516, pugnando pelo não conhecimento, ou, se conhecidos, pelo não provimento dos embargos. É o relatório. DECIDO: Conheço dos embargos de declaração opostos, uma vez que tempestivos. Insurge-se o embargante contra decisão que manteve o sobrestamento do feito, alegando omissão. Contudo, em que pesem as alegações contidas nos embargos, não assiste razão à embargante. Dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentarem o art. 1022 do Código de Processo Civil lecionam que: “Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o)”. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 5. ed. ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 555/556). (Grifei). Importante salientar que os embargos de declaração não têm escopo de reformar ou cassar uma decisão, nem de rediscutir matéria de mérito já analisada, e sim, visam esclarecer omissão, dirimir obscuridades ou contradições, e/ou sanar suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de incorrer. No presente caso, da análise do contido nos autos, verifica-se que não há nenhum vício a ser sanado, uma vez que a decisão embargada foi clara ao determinar a manutenção do sobrestamento do feito “...até o trânsito em julgado da decisão que julgou o leading case do Tema 1170 do STF (RExt 1317982, INCRA vs. SINDSEP/ES)”, de tal sorte que não há que se falar em omissão por inobservância ao julgamento do mérito do recurso paradigma, já que a decisão afirmou que o tema havia sido julgado, contudo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do acórdão em questão. Saliente-se que até a presente data não houve trânsito em julgado, em razão da oposição de embargos de declaração em face do acórdão em referência, cuja análise e decisão podem eventualmente acarretar modificação do julgado. Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício passível de reparo, que enseje o acolhimento dos embargos de declaração, mas tão somente verifica-se o inconformismo da parte embargante com os termos da decisão monocrática que entende que não lhe foi favorável, com a pretensão de rediscutir matéria, o que é inadmissível por meio da via eleita. Caso haja discordância com os termos da decisão embargada, a parte deverá valer-se do recurso cabível para pleitear a modificação do entendimento jurídico ali exposto. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital